Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709229-48.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra pronunciamento judicial que excluiu uma das litisconsortes em cumprimento de sentença proferida em ação proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra o Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu que uma das representadas pelo apelante faleceu antes mesmo da propositura da ação. Destacou que a legitimidade extraordinária do apelante para representa a falecida não se estende aos seus herdeiros. Extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ela e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com determinação de que o apelante apresentasse os documentos necessários ao prosseguimento (id 59410371). O apelante defende sua legitimidade extraordinária mesmo no caso de falecimento do servidor (id 59410381). Preparo recolhido (id 59410382 e 59410383). Contrarrazões (id 59410389). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre o não cabimento da apelação diante da natureza da decisão proferida (id 59941525). Sem manifestação (id 61279687). É o Relatório. Decido. A apelação é o recurso cabível contra a sentença, pronunciamento judicial que dá fim ao processo, conforme art. 1.009 do Código de Processo Civil. O art. 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil definem as sentenças e decisões interlocutórias da seguinte forma: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. O pronunciamento judicial impugnado pelo apelante, apesar de nomeado como sentença, não possui natureza terminativa da fase de cumprimento de sentença. Apenas excluiu da demanda uma das litisconsortes. A natureza de decisão interlocutória resta evidente. A fase de cumprimento de sentença não foi finalizada, tanto que houve determinação de juntada de documentação para prosseguimento dele. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra todas as decisões não terminativas proferidas em sede de cumprimento de sentença. O art. 1.015, inc. VII, do Código de Processo Civil deixa claro que a exclusão de litisconsorte tem natureza interlocutória, tanto que o legislador registrou expressamente o cabimento de agravo de instrumento nesses casos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao descabimento da apelação contra decisão que exclui o litisconsorte do cumprimento de sentença mediante prosseguimento e relação aos demais: A Jurisprudência desta Corte orienta que os pronunciamentos judiciais que excluem litisconsortes passivos constituem decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento. Orienta, também, que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, para a admitir a interposição de apelação nessas situações, porque isso constitui erro grosseiro.[1] Ante o exposto, não conheço do recurso, pois inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem majoração de honorários, pois não foram fixados na origem. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024